Tribunal: TCU
Processo: 016.237/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Pedro Alfredo Ramos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Pedro Alfredo Ramos, ex-prefeito de São João Batista/SC, pela omissão no dever de prestar contas dos recursos originários da transferência de registro Siafi 1AALEP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.